Tribunal: TJES
Processo: 0007583-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007583-67.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON
MUNICIPAL
. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

I.
Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é
perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes.

II.
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon Municipal à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

IV.

Na hipótese,
pondo em destaque a
Tese
firmada n
o Tema Repetitivo 958, do e. STJ,
sobressai-se o
acerto da decisão administrativa ao reconhecer a abusividade da
cobrança da
Tarifa de
Serviço de Terce
i
ros
pela instituição bancária,
com a consequente penalização do fornecedor
.

V.
Caracterizada violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, passados 10 (dez) anos da abertura de reclamação pugnando a restituição do valor pago indevidamente,
sequer
há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.

V
I
.
Recurso
conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido exordial “tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo requerido no Processo Administrativo n.º 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, oportunidade em que condenou as partes às custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.
Em suas razões recursais, sustentou violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.
Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, condenando o ex adverso à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.
É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido exordial “tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo requerido no Processo Administrativo n.º 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, oportunidade em que condenou as partes às custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.
Em suas razões recursais, sustentou violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.
Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, condenando o ex adverso à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.
Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.
A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal. 2. Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)
Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.
Imperioso sobrelevar, ademais, que "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).” (STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).
E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que “o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.
Tal ocorre pois “é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).
Dito isso, faz-se necessário destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:
Artigo 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.
Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...) 6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...) 2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)
Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (TJES, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)
Na hipótese, fora imposta, no Processo Administrativo nº 0765/2013, FA nº 0113-002.643-0, multa pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da cobrança, apontada como indevida, perante consumidor, em contrato de arrendamento mercantil firmado com consumidor em 26.03.2010, de Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), Tarifa de Serviço de Terceiros no valor de R$ 2.987,04 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) e Gravame Eletrônico no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).
Em sentença, depreendeu o magistrado a quo pela legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, com fulcro na compreensão firmada pelo e. STJ na Súmula 566 e na Tese adotada no Tema Repetitivo 620, assim como pela regularidade do Gravame Eletrônico, por força da Tese perfilhada no Tema Repetitivo 972, também do e. STJ.
Por outro lado, depreendeu-se, no comando sentencial, com espeque na Tese do Tema Repetitivo 958, do e. STJ, pelo acerto da decisão administrativa ao reconhecer a abusividade da Tarifa de Serviço de Terceiros, na medida em que “o fornecedor (não) especificou quais serviços seriam esses, e tampouco demonstrou se foram efetivamente prestados.”
Tem-se, portanto, a manutenção, ainda que parcial, do cenário delineado na decisão administrativa, assim como das circunstâncias factuais que caracterizaram violação à legislação consumerista, em especial ao prescrito no artigo 39, inciso V, e artigo 51, inciso IV, do CDC, panorama que impõe a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.
Diante dessa premissa, tem-se que o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.
Observe-se que conquanto o Juízo a quo também tenha testificado acerca da ilicitude da cobrança realizada pela fornecedora, ratificando, ainda, a necessidade de aplicação da sanção administrativa, reduziu o valor da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mediante, tão somente, a justificativa, subjetiva, de que montante superior proporcionaria enriquecimento sem causa ao Município de Vitória.
Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.
Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que os requisitos legais que motivaram a aplicação da sanção, foram criteriosamente observados pelo Procon Municipal de Vitória, tais como: o ano (2013); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III); a vantagem auferida (Caráter individual); a condição econômica do infrator (Grande porte); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa.
“Assim, o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).
Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.
Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.
Nessa esteira, caracterizada a violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado no portal da receita federal de R$69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, passados 10 (dez) anos da abertura de reclamação pugnando a restituição do valor pago indevidamente, sequer há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.
Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) da penalidade máxima1 prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.
Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (30.04.2020), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao apelo para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.
É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 104/11 que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A e reduziu o valor da multa fixada pelo ora apelante no Processo Administrativo nº 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas processuais distribuídas na proporção de 50% para cada uma e, com relação aos honorários de sucumbência, condenou o Município ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo banco requerente, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença. Igualmente, condenou o Banco requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Município requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da multa já reduzida.
O eminente relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA para manter hígida a multa aplicada originalmente no processo administrativo já referido.
Para tanto, salientou o preclaro relator a redução do valor da multa imposta ao banco apelado se deu por valoração subjetiva, ao passo que o valor originário da sanção foi alcançado pela aplicação de critérios subjetivos.
Na hipótese dos autos, verifica-se que as tarifas cobradas do consumidor foram identificadas como R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) referentes a Tarifa de Cadastro; R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de Gravame Eletrônico e R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) por Serviços de Terceiros.
Como destacado no voto de Relatoria, as cobranças referentes à Tarifa de Cadastro e ao Gravame Eletrônico foram consideradas legais e, portanto, não abusivas, de acordo com os Temas Repetitivos nºs 620 e 972, ambos do STJ. Desse modo, subsistiu, para efeitos de aplicação de multa administrativa, a chamada cobrança por Serviços de Terceiros no valor de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já que o Banco apelado não especificou quais serviços seriam esses e nem mesmo demonstrou que tenham sido prestados.
Com efeito, a multa administrativa no montante de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da tarifa considerada abusiva e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Em que pese o procedimento administrativo ora questionado tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Esse Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que “a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”. (TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).
Nesses termos, é possível inferir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo juízo de primeiro grau atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se mostra razoável e proporcional, além de assegurar o caráter pedagógico da sanção administrativa e não destoar do que este E. Tribunal vem decidindo para casos semelhantes, in verbis:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFAS BANCÁRIAS EMBUTIDAS NO VALOR DA PRESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS SUCESSIVOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. [...] A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). 7. Apesar do julgador de origem ter reduzido a sanção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entende-se adequado, no caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao recurso da parte requerente e negar provimento ao recurso da parte requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325490, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido. [...] Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais) [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020). No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022;
Assim, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, manifesto divergência ao seu entendimento para negar provimento ao apelo do interposto pelo Município de Vitória e manter a sentença apelada em todos os seus termos.
Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor do Banco apelado para 12% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 85.697,37) e a importância estabelecida na sentença (R$ 10.000,00), considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado pelo advogado nessa instância recursal.
É como voto.

*
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*
SESSÃO: 25/07/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-Eminentes Desembargadores,

Conforme já relatoriado, trata-se de apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VITORIA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para reduzir o valor da multa fixada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., pelo PROCON, no Processo Administrativo 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em meu voto, após pontuar o caráter dúplice da multa administrativa, com viés pedagógico e sancionatório, sabidamente não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas à punição e ao combate à prática de ato vedado por Lei, com a notória finalidade de servir de desestímulo ao infrator, registrei que, nesta intelecção, deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida; e a condição econômica do fornecedor.

Firme nestas premissas, depreendi pela assertividade do valor da penalidade imposta pelo PROCON Municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), razão pela qual conheci e dei provimento ao apelo da municipalidade para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência ao aduzir que “a multa administrativa no montante de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da tarifa considerada abusiva e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)”, de tal forma que “é possível inferir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo juízo de primeiro grau atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se mostra razoável e proporcional, além de assegurar o caráter pedagógico da sanção administrativa”.

Diante da divergência, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a quaestio.

Primeiramente, data maxima venia, relevante consignar que, diferentemente do pontuado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, a multa aplicada no Processo Administrativo 0765/2013 correspondeu a exatos R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), vide a página 09, da decisão emanada pela autoridade administrativa, reproduzida nos autos à fl. 35-v.

Note-se que a quantia de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) corresponde, em verdade, ao valor da CDA 2259/2020 e equivale, nada menos, à atualização da penalidade imposta, repita-se, originalmente na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pois não houve o pagamento tempestivo quando do sancionamento em 2018.

Especificadamente no que pertine à redução operacionalidade em sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta se operou mediante, tão somente, a justificativa, subjetiva, de que montante superior a este proporcionaria enriquecimento sem causa ao Município de Vitória, em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Todavia, o valor sancionado pelo PROCON foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da penalidade e guarda relação com a pujança econômica da instituição bancária, visto o seu gigantesco porte econômico.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas. O caso envolve o maior conglomerado bancário do país e, possivelmente, o maior da América Latina, com capital social declarado no portal da receita federal de R$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Justamente por isso ratifico a impossibilidade de redução da penalidade imposta pela Administração Pública, sob pena de torná-la irrisória.

Definitivamente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada em sentença não servirá como desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, passados 10 (dez) anos da abertura de reclamação pugnando a restituição do valor pago indevidamente, sequer há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.

Registre-se, ademais, que a quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) alcança míseros 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) da penalidade máxima2 prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC.

Reduzi-la com alicerce na vaga alegação de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem atentar-se para o caso dos autos, em especial o porte da fornecedora, torna tábua rasa a sistemática e os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal 11.738/03, subvertendo os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Posto isto, data maxima venia, mantenho meu posicionamento para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, com o fito de manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Encaminho os autos com vista ao gabinete do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

*

ts*

DATA DA SESSÃO:01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos para aprofundar o estudo das matérias que permeiam o Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA (fls. 114/122) interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da SENTENÇA (fls. 104/111) proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do Recorrente, cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido inicial “tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo requerido no Processo Administrativo n.º 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, fixando que “ as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada”, bem como “em relação aos honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente (CPC, art. 85, § 3º, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 10.000,00)”, condenando “também o requerente, que restou vencido no pedido de declaração da nulidade da decisão administrativa, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (CPC, art. 85, § 3º, inc. I)”.
Na oportunidade de prolação de seu Voto, o Eminente Desembargador Relator, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, conheceu e conferiu provimento ao Recurso “para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15”, sendo acompanhado pelo Voto da Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.
Por outro lado, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência, para “negar provimento ao apelo do interposto pelo Município de Vitória e manter a sentença apelada”, por considerar que “o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo juízo de primeiro grau atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se mostra razoável e proporcional, além de assegurar o caráter pedagógico da sanção administrativa e não destoar do que este E. Tribunal vem decidindo para casos semelhantes”, sobretudo considerando que “a multa administrativa no montante de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da tarifa considerada abusiva e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)”.
Com efeito, dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por um consumidor, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 0765/2013, ao pagamento de multa no importe de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) pela cobrança indevida da tarifa de Serviços de Terceiros, na monta de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação.
A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.
Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo a quo para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”
Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência (Decreto Municipal nº 11.738/03) determina a gradação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In casu, tal como elucidado pelo Eminente Desembargador Relator, “extrai-se do processo administrativo que os requisitos legais que motivaram a aplicação da sanção, foram criteriosamente observados pelo Procon Municipal de Vitória, tais como: o ano (2013); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III); a vantagem auferida (Caráter individual); a condição econômica do infrator (Grande porte); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa”.
Além disso, sobreleva acentuar, na hipótese, a notória capacidade econômica do Banco Recorrido, com capital declarado de R$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), motivo pelo qual faz-se necessária a cobrança da multa administrativa no patamar fixado, como forma de coibir a sua reiteração, sobretudo considerando a prática reiterada das Instituições Financeiras de realizarem cobranças indevidas de taxas bancárias.
Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando a Sentença combatida, julgando improcedente a pretensão exordial, condenando o Banco Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Presidente, só por uma questão de evitar algum equívoco, qual foi a conclusão?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:
Pedi vista dos autos, e o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos deu provimento. Vossa Excelência divergiu. O Desembargador Relator Jorge Henrique pediu o retorno.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanhou o Desembargador Jorge Henrique. Valle dos Santos

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO: -

Acompanhei o Desembargador Jorge Henrique também.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:
Está faltando um voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Está faltando um voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:
Vossa Excelência tem razão, não pode proclamar o resultado.

*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Já está definido, mas de qualquer sorte, está faltando um voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Peço escusas e agradeço imensamente ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. O julgamento não está concluído, a votação está três a um.
Vai participar desse julgamento o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, convocado. Os autos vão com vista para o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

swa

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/08/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0007583-67.2020.8.08.0024

AP
ELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

AP
ELA
D
O
: ITAU UNIBANCO S.A.

J
UIZ:
DR.
J
ULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo MUNICIPIO DE VITORIA
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A.,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente
o pedido exordial “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo requerido no Processo Administrativo n.º 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, oportunidade em que condenou as partes às custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico
,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

A
lternativamente,
pugnou pel
a reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais,
condenando o
ex adverso
à
integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

C
ontrarrazões
vindicando o
desprovimento recursal.

Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal.

2.
Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade,
cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’
(AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ:
24/03/2015
). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ:
10/03/2015
).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Na hipótese, fora imposta, no Processo Administrativo nº 0765/2013, FA nº 0113-002.643-0, multa pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da cobrança, apontada como indevida, perante consumidor, em contrato de arrendamento mercantil firmado com consumidor em 26.03.2010, de Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), Tarifa de Serviço de Terceiros no valor de R$ 2.987,04 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) e Gravame Eletrônico no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).

Em sentença, depreendeu o magistrado
a quo
pela legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, com fulcro na compreensão firmada pelo e. STJ na Súmula 566 e na Tese adotada no Tema Repetitivo 620, assim como pela regularidade do Gravame Eletrônico, por força da Tese perfilhada no Tema Repetitivo 972, também do e. STJ.

Por outro lado, depreendeu-se, no comando sentencial, com espeque na Tese do Tema Repetitivo 958, do e. STJ, pelo acerto da decisão administrativa ao reconhecer a abusividade da Tarifa de Serviço de Terceiros, na medida em que “
o fornecedor (não) especificou quais serviços seriam esses, e tampouco demonstrou se foram efetivamente prestados.
”

Tem-se, portanto, a manutenção, ainda que parcial, do cenário delineado na decisão administrativa, assim como das circunstâncias factuais que caracterizaram violação à legislação consumerista, em especial ao prescrito no artigo 39, inciso V, e artigo 51, inciso IV, do CDC, panorama que impõe a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Diante dessa premissa, tem-se que o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Observe-se que conquanto o Juízo
a quo
também tenha testificado acerca da ilicitude da cobrança realizada pela fornecedora, ratificando, ainda, a necessidade de aplicação da sanção administrativa, reduziu o valor da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mediante, tão somente, a justificativa,
subjetiva
, de que montante superior proporcionaria enriquecimento sem causa ao Município de Vitória.

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que os requisitos legais que motivaram a aplicação da sanção, foram criteriosamente observados pelo Procon Municipal de Vitória, tais como:
o ano
(
2013
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
Caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Nessa esteira, caracterizada a violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado no portal da receita federal de R$69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que, passados 1
0
(
dez
) anos
d
a abertura d
e
reclamação
pugnando a restituição do valor pago indevidamente
,
sequer
há
relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado
.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
0,42
% (
quarenta e dois
centésimos por cento) da penalidade máxima
1
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de,
caso contrário,
subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (30.04.2020), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao apelo para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Conquanto extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Maio/2023, R$ 4,4682.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETORNO DOS AUTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme já relatoriado, trata-se
de
apelo manejado
p
elo MUNICIPIO DE VITORIA
em face de sentença que
julgou parcialmente procedente
o pedido exordial para reduzir o valor da multa fixada
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
pelo PROCON,
no Processo Administrativo 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em meu voto, após pontuar
o caráter dúplice
da multa administrativa
, com viés pedagógico e sancionatório,
sabidamente
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas à punição e
ao
combate à prática de ato vedado por Lei,
com a notória finalidade de
servi
r
de desest
í
mulo ao infrator,
registrei que, nesta intelecção,
deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida;
e a condição econômica do fornecedor.

Firme nestas premissas, depreendi pela assertividade do valor da penalidade imposta pelo PROCON Municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), razão pela qual conheci e dei provimento ao apelo da municipalidade para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência ao aduzir que “
a multa administrativa no montante de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da tarifa considerada abusiva e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
”, de tal forma que “
é possível inferir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo juízo de primeiro grau atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se mostra razoável e proporcional, além de assegurar o caráter pedagógico da sanção administrativa
”.

Diante da divergência, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a
quaestio
.

Primeiramente,
data maxima venia
, relevante consignar que, diferentemente do pontuado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, a multa aplicada no Processo Administrativo 0765/2013 correspondeu a exatos R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), vide a página 09, da decisão emanada pela autoridade administrativa, reproduzida nos autos à fl. 35-v.

Note-se que a quantia de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) corresponde, em verdade, ao valor da CDA 2259/2020 e equivale, nada menos, à atualização da penalidade imposta, repita-se, originalmente na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pois não houve o pagamento tempestivo quando do sancionamento em 2018.

Especificadamente no que pertine à redução operacionalidade em sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta se operou mediante, tão somente, a justificativa,
subjetiva
, de que montante superior a este proporcionaria enriquecimento sem causa ao Município de Vitória, em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Todavia, o valor sancionado pelo PROCON foi obtido mediante aplicação de uma
fórmula objetiva
, o que garantiu a impessoalidade da penalidade e guarda relação com a pujança econômica da instituição bancária, visto o seu gigantesco porte econômico.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve o maior conglomerado bancário do país e, possivelmente, o maior da América Latina
,
com capital social declarado no portal da receita federal de R$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Justamente por isso ratifico a impossibilidade de redução da penalidade imposta pela Administração Pública, sob pena de torná-la irrisória.

Definitivamente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada em sentença não servirá como desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que, passados 1
0
(
dez
) anos
d
a abertura d
e
reclamação
pugnando a restituição do valor pago indevidamente
,
sequer
há
relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado
.

Registre-se, ademais, que a quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) alcança
míseros

0,42
% (
quarenta e dois
centésimos por cento) da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC.

Reduzi-la com alicerce na vaga alegação de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem atentar-se para o caso dos autos, em especial o porte da fornecedora, torna tábua rasa a sistemática e os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal 11.738/03, subvertendo os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Posto isto,
data maxima venia
,
mantenho meu posicionamento para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, com o fito de manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para aprofundar o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 114/122) interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 104/111) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo requerido no Processo Administrativo n.º 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”,
fixando que
“ as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada”,
bem como “
em relação aos honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente (CPC, art. 85, § 3º, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 10.000,00)”,
condenando
“também o requerente, que restou vencido no pedido de declaração da nulidade da decisão administrativa, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (CPC, art. 85, § 3º, inc. I)”.

Na oportunidade de prolação de seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator,
JORGE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, conheceu e conferiu provimento ao Recurso
“para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013 (FA nº 0113-002.643-0), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15”,
sendo acompanhado pelo Voto da Eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Por outro lado, o Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
inaugurou divergência, para
“negar provimento ao apelo do interposto pelo Município de Vitória e manter a sentença apelada”,
por considerar que
“o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo juízo de primeiro grau atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se mostra razoável e proporcional, além de assegurar o caráter pedagógico da sanção administrativa e não destoar do que este E. Tribunal vem decidindo para casos semelhantes”,
sobretudo considerando que
“
a multa administrativa no montante de R$ 85.697,37 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da tarifa considerada abusiva e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)”.

Com efeito, dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por um consumidor, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº
0765/2013
, ao pagamento de multa no importe de
R$ 85.697,37

(oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) pela cobrança indevida da tarifa de Serviços de Terceiros, na monta de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
.

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim,
à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração
, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência (Decreto Municipal nº 11.738/03) determina a gradação da pena de multa, tendo como parâmetro a
gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

In casu
, tal como elucidado pelo
Eminente Desembargador Relator
,
“
extrai-se do processo administrativo que os requisitos legais que motivaram a aplicação da sanção, foram criteriosamente observados pelo Procon Municipal de Vitória, tais como:
o ano
(
2013
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
Caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa”.

Além disso,
sobreleva acentuar, na hipótese, a notória capacidade econômica do Banco Recorrido, com capital declarado de
R$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), motivo pelo qual faz-se necessária a cobrança da multa administrativa no patamar fixado, como forma de
coibir a sua reiteração, sobretudo considerando a prática reiterada das Instituições Financeiras de realizarem cobranças indevidas de
taxas bancárias.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando a Sentença combatida, julgando improcedente a pretensão exordial, condenando o Banco Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

GAB. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o eminente Relator.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença
de fls. 104/11 que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e reduziu o valor da multa fixada pelo ora apelante no Processo Administrativo nº 0765/2013 (F.A. 0113-002.643-0) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas processuais distribuídas na proporção de 50% para cada uma e, com relação aos honorários de sucumbência, condenou o Município ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo banco requerente, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença. Igualmente, condenou o Banco requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Município requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da multa já reduzida.

O eminente relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para manter hígida a multa aplicada originalmente no processo administrativo já referido.

Para tanto, salientou o
preclaro relator a redução do valor da multa imposta ao banco apelado se deu por valoração subjetiva, ao passo que o valor originário da sanção foi alcançado pela aplicação de critérios subjetivos.

Na hipótese dos autos, verifica-se que as tarifas cobradas do consumidor foram identificadas como R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) referentes a Tarifa de Cadastro; R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de Gravame Eletrônico e R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) por Serviços de Terceiros.

Como destacado no voto de Relatoria, as cobranças referentes à Tarifa de Cadastro e ao Gravame Eletrônico foram consideradas legais e, portanto, não abusivas, de acordo com os Temas Repetitivos nºs 620 e 972, ambos do STJ. Desse modo, subsistiu, para efeitos de aplicação de multa administrativa, a chamada cobrança por Serviços de Terceiros no valor de R$ 2.987,44 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já que o Banco apelado não especificou quais serviços seriam esses e nem mesmo demonstrou que tenham sido prestados.

Com efeito, a
multa administrativa no montante de R$
85.697,37
(oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) é desproporcional em relação à magnitude da
tarifa
considerada
abusiva
e cobrada do consumidor, que totalizou a importância de
R$
2.987,44
(dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Em que pese o procedimento administrativo ora questionado tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle
d
os Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nesses termos
, é possível
inferir
que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo
juízo de primeiro grau
atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que
se mostra
razoável e proporcional,
além de
assegura
r
o caráter pedagógico da sanção administrativa e não destoa
r
do que
este E. Tribunal vem decidindo para casos semelhantes,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFAS BANCÁRIAS EMBUTIDAS NO VALOR DA PRESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS SUCESSIVOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. [...]
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). 7. Apesar do julgador de origem ter reduzido a sanção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entende-se adequado, no caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]
12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao recurso da parte requerente e negar provimento ao recurso da parte requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325490, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.
[...]
Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).
No mesmo sentido
: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022;

Assim, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, manifesto divergência ao seu entendimento para
negar provimento ao apelo do interposto pelo Município de Vitória
e manter a sentença apelada em todos os seus termos
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor do Banco apelado para 12%
sobre o proveito econômico obtido pelo
recorrido
, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada
(
R$
85.697,37
)
e a importância estabelecida na sentença
(R$ 10.000,00), considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado pelo advogado nessa instância recursal.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR